Tribunal: STF
Processo: RE 75801
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
-TRIBUTÁRIO.
ANTIGO IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES.
TRANSFERENCIA DE FUNDO DE COMERCIO DE FIRMA INDIVIDUAL PARA FORMAÇÃO
DE CAPITAL DE SOCIEDADE POR VOTOS.
INCIDENCIA SOBRE O EXCESSO DO VALOR DO FUNDO DO COMERCIO EM RELAÇÃO
AO VALOR DA COTA-PARTE DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL.
NÃO NEGANDO O ACÓRDÃO IMPUGNADO A COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA COBRAR
O ANTIGO IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES, MAS SIM QUE, NO CASO
CONCRETO, TAL TRIBUTO NÃO ERA DEVIDO, NÃO HOUVE MALTRATO AO ART. 19
DA CONSTITUIÇÃO DE 1946 AINDA VIGENTE A ÉPOCA DA IMPOSIÇÃO DO ONUS.
E CINGINDO-SE A DISCUSSÃO A TEMA DE DIREITO LOCAL, QUAL SEJA A
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1. E 10. E SEU INC. IV; E 16, INC. VIII, DO
CÓDIGO DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SURGE OBICE AO
EXTRAORDINÁRIO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DE QUE RESULTOU A SÚMULA
280-STF.